Tribunal: STF
Processo: ARE 1506807
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO DESCABIMENTO VERBA DE CARÁTER AUTÔNOMO, CUJO VALOR FOI DEFINIDO POR OCASIÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (eDOC 9 – ID: cd58df9a, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII, XXIV e XXXVI; e 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se ser devido o pagamento de juros de mora entre a data base dos cálculos (31.03.2015) até a requisição de pequeno valor (janeiro de 2017), além do período de graça, em razão do atraso no pagamento (eDOC 14 – ID: af68f42d, p. 3).



    Argumenta-se que os honorários advocatícios foram pagos de forma inferior ao estipulado pelo título judicial, uma vez que os juros devidos para o pagamento dos servidores, não foram considerados para o crédito da verba de sucumbência (...) e que (...) os honorários como deferidos no título judicial, possuem intima ligação com o crédito dos servidores, e assim, se estes receberam atualização e juros moratórios até a data do deposito, os honorários fixados sobre o valor da condenação, devem observar exatamente a quantia devida (eDOC 14 – ID: af68f42d, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que não são devidos juros em continuação sobre os honorários advocatícios no caso dos autos. Registrou que, após a expedição da respectiva ordem de pagamento referente à verba sucumbencial, o crédito se torna autônomo ao crédito principal. Com base nisso, anotou que, sendo pago o requisitório referente aos honorários a tempo, não há que ser atualizado o valor do crédito com base no valor do crédito principal inadimplido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O inconformismo merece acolhida, uma vez que a verba honorária, que possui caráter autônomo, teve o valor definido por ocasião do trânsito em julgado da decisão exequenda, equivalendo a cinco por cento do valor total da condenação então apurado, não sofrendo influência da eventual mora no pagamento do principal. 



    Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para indeferir o requerimento de continuação da execução com relação à diferença de honorários advocatícios formulada a fls. 843 dos autos principais” (eDOC 9 – ID: cd58df9a, p. 3)  



    Efetivamente, a controvérsia suscitada nos autos remonta à incidência de juros de mora sobre o valor dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico, quando a Fazenda Pública se encontra inadimplente quanto ao débito principal. No caso, o acórdão impugnado ressaltou a autonomia da ordem de pagamento referente aos honorários e que, portanto, a eventual inadimplência do crédito principal não influencia no valor a ser pago pela verba sucumbencial, quando esta é paga a tempo.



    Portanto, a matéria debatida nos autos não guarda correspondência com a discussão realizada no julgamento do tema 96 da repercussão geral, no qual se assentou que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, conforme alegado pelo recorrente.



    Além disso, os fundamentos do recurso extraordinário não atacam especificamente a questão levantada pelo Tribunal de origem quanto à autonomia da ordem de pagamento dos honorários advocatícios. Assim, verifica-se que a alegação de contrariedade ao texto constitucional não possui correspondência com o fundamento do acórdão impugnado, motivo pelo qual incide no caso a Súmula 284 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Conflito de Competência. 4. Alegação de contrariedade a dispositivos constitucionais sem correspondência com o fundamento do acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. 5. Multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 646890 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.04.2018 – grifo nosso)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. 2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. (...)” (ARE 1329715 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.09.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente